Tribunal: TJMT
Processo: 1037557-97.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037557-97.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CELIO DE ASSIS MIRANDA - CPF: 901.008.081-15 (EMBARGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), RAFAEL LUIZ DE PAULA DE SOUZA - CPF: 053.524.861-09 (EMBARGADO), ERIVANE LUIZA DA SILVA - CPF: 062.750.771-90 (EMBARGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JANETE LUIZA DE PAULA MIRANDA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – OBSCURIDADE - INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

São improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade.

A ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992 / RS).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, cont
ra acórdão no qual foi provido o Recurso de Apelação, à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 194318154 – pág. 01)
.

A embargante alega contradição e omissão do acórdão ao argumento de que reconheceu que a sentença singular não se apoiou nas provas colacionadas nos autos. Aduz que

se olvidou de extinguir o feito.

Requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração, para sanar os vícios apontados e extinguir o feito.

Contrarrazões (Num. 199824669)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante deseja a manifestação desta e. Câmara sobre alegados vícios constantes no acórdão.
O que se verifica, no entanto, é a pretensão de forçar nova discussão de matéria. Só se admitem embargos de declaração, quando comprovados os vícios presentes no art. 1.022 do CPC.

O que se percebe nos autos é que não há contradição a ser dirimida. As questões decorrentes do apelo foram examinadas, conforme extrato do acórdão (Num. 191469651):

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega
ilegitimidade de herdeiro para recebimento de cobertura de seguro DPVAT. Afirma que é direito personalíssimo. Entende que o laudo indireto produzido não se conforma às provas médicas contidas nos autos. Assevera a necessidade de aplicação correta da correção monetária. Aduz que os honorários sucumbenciais ofendem o art. 85, §2, do CPC. Argumenta a existência de sucumbência mínima.

Ressai dos autos que a
de cujus
JANETE LUIZA DE PAULA sofreu lesões classificadas como
fratura de 3 arcos costais em hemitorax esquerdo
, descritas em Boletim de Atendimento (Num. 184772694 – pág. 04). Foi determinada a Perícia Judicial Indireta (Num. 184773175).

A perícia indireta determinada gerou Laudo Pericial Judicial, que relata que o periciado
CÉLIO DE ASSIS MIRANDA sofreu trauma crânio-encefálico, em acidente ocorrido no dia 18/09/2002 (Num.
184773182 – pág. 02
). Concluiu que examinada a vítima VICENTE PAULA DA SILVA no dia 23/06/2009, esta sofreu TCE, com
perda capacidade laborativa
(Num.
184773182 – pág. 03).

A sentença singular, com base na documentação apresentada, julgou procedente a demanda e condenou a seguradora requerida ao pagamento de indenização securitária DPVAT por conta de lesões neurológicas causadas à vítima
CÉLIO DE ASSIS MIRANDA (Num. 18773189).

O Código de Processo Civil, em seu art. 141 e art. 492, assim preceitua:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Em consonância com o preceito legal, o juízo deve decidir nos limites propostos pelas partes, vedada decisão de natureza diversa da pedida, ao risco de configurar sentença
citra, ultra e extra petita.

Ao caso em tela, não se identifica no comando sentencial sua relação com as provas dos autos, pedido ou mesmo a identificação da vítima e sua lesão. Ao buscar fundamento em prova não juntada aos autos, o juízo singular deixou de observar a vedação ao comportamento contraditório. Ademais, as decisões judiciais exigem fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da CF e art. 489, § 3º, do CPC.

Leciona o c. STJ que cabe ao embargante, quando aponta o vício, indicar quais são os elementos que faltam ou são inconciliáveis no
decisum

(STJ REsp 254413)
.

Engana-se, portanto, a embargante quando da demonstração de contradição, pois
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ - REsp 218.528)
.

Ademais, há que se registrar que se trata de questão relativa a erro material, portanto, que pode ser reconhecida a qualquer tempo. Saliente-se a impossibilidade de conhecer dos pedidos formulados em sede de apelação, antes de possibilitar que o juízo de piso o faça, ao risco de incorrer-se em supressão de Instância.

Ora, o c. STJ já decidiu que a ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992 / RS).

Não houve demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Portanto, não cabem embargos de declaração quando a parte postula reversão da decisão, deduzindo um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração (TJ/MT ED, 100905/2013).

O acórdão enfrentou e decidiu matéria objeto de análise por conta do recurso. Imprópria, pois, a alegação de vícios a pretexto de embargos de declaração para rediscutir e reexaminar matéria vencida.

Com tais considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024